Tribunal: TJDFT
Processo: 0721737-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO DEMONSTRADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material.
2. A embargante sustenta omissão quanto aos pedidos alternativos – bloqueio da matrícula dos imóveis e expedição de oficio ao Cartório de Imóveis. No caso, o fundamento para deferir os pedidos se encontra na probabilidade do direito do agravante. Todavia, não há como adotar medidas no sentido de impedir a continuidade de implementação e venda dos terrenos, uma vez que não restou demonstrada a probabilidade do direito do agravante.
3. No julgamento dos embargos de declaração, não se admite a reforma do acórdão ante a suposta existência de contradição entre a fundamentação do decisum e o entendimento da parte. A rediscussão, no que tange à melhor interpretação e valoração das provas dos autos, deve ser suscitada por meio de recurso próprio.
4. Ademais, a decisão se manifestou quanto às novas provas trazidas pelo embargante.
5. Recurso conhecido e não provido.